Tribunal: TJBA
Processo: 8000742-09.2022.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000742-09.2022.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:

APELADO: VALCI DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARALISAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. TEMA 1.184 DO STF. NECESSIDADE DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO
.
VEDAÇÃO DECISÃO SURPRESA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Itatim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU dos exercícios de 2018 a 2021, sob o fundamento de paralisação do feito e ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, II, III e VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve inércia do
E
xequente apta a justificar a extinção do processo; (ii) estabelecer se é válida a extinção sem prévia intimação pessoal da parte autora, conforme art. 485, §1º, do CPC; (iii) determinar se, à luz do Tema 1.184 do STF, é necessária a prévia intimação do exequente para demonstrar o interesse processual em execuções fiscais de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O despacho que determina a citação transfere à máquina judiciária o impulso processual, inexistindo dever imediato do exequente de praticar atos, o que afasta a caracterização de inércia.

4.
A paralisação do feito, quando decorrente de providências a cargo do Judiciário, não autoriza a extinção por negligência da parte autora.

5.
O reconhecimento do abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor para suprir a inércia, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

6.
A ausência de intimação pessoal do
E
xequente impede a configuração do abandono da causa e acarreta a nulidade da sentença extintiva.

7. O
Tema 1.184 do STF impõe a necessidade de oportunizar ao exequente manifestação prévia quanto ao interesse processual em execuções fiscais de pequeno valor.

8.
A extinção do processo sem observância dessas garantias viola o devido processo legal e impõe a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de inércia do exequente, quando o feito aguarda providência judicial, afasta a extinção por abandono da causa. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, II
e
III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora. 3. A falta de intimação pessoal acarreta a nulidade da sentença extintiva. 4. Em execuções fiscais, deve-se oportunizar ao exequente manifestação prévia sobre o interesse processual
para enquadramento n
o Tema 1.184 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III, VI e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8004781-67.2021.8.05.0004, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 16.12.2025; TJBA, Apelação nº 0000005-32.1981.8.05.0112, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 09.12.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2023; STF, Tema 1.184.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.